Tribunal: TCU
Processo: 023.081/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Apartada do TC 009.396/2013-6 (Acórdão 7093/2017-TCU-2a Câmara), acerca de irregularidades na condução de cursos realizados pela Universidade Federal do Paraná  UFPR, com o apoio da Fundação da Universidade Federal do Paraná  FUNPAR, na modalidade de Ensino à Distância (EaD).

Inteiro teor:
Acórdão 1299/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada por força da determinação do Acórdão 7093/2017-TCU-Segunda Câmara (autos de Representação - TC Processo 009.396/2013-6 ), em desfavor de Carlos Augusto Moreira Junior, Ivo Brand, Paulo Afonso Bracarense Costa, Fundação Educacional Universidade Eletrônica do Brasil (Fueb) e Roberto Frederico Merhy, em razão da ausência da devida prestação de contas dos recursos arrecadados e geridos para realização de cursos oferecidos pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) com o apoio da Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e da Cultura (Funpar). Considerando que, mediante Acórdão 8214/2021-TCU-Segunda Câmara , este Tribunal, entre outras medidas, considerou revel a Fundação Educacional Universidade Eletrônica do Brasil, julgou irregulares as suas contas e a condenou a pagamento de débito em solidariedade com outros responsáveis. Considerando que sua condenação fora mantida pelos Acórdãos 1.517/2022 e 6.532/2025, ambos da 2a Câmara, proferidos em sede de embargos de declaração e recurso de reconsideração, respectivamente, interpostos pelos demais responsáveis. Considerando que a Fueb se encontra baixada na Receita Federal do Brasil (RFB) desde 21/9/2017, extinta pelo encerramento da liquidação judicial, nos termos do § 3o do art. 51 do Código Civil, peça 212, p. 1, informação corroborada por sentença prolatada pela 13a Vara Cível de Curitiba do Poder Judiciário do Estado do Paraná, peça 212, p. 2-3, perdendo a sua personalidade jurídica a partir desta data, não sendo sujeita de direitos e obrigações. Considerando que a extinção dessa pessoa jurídica se deu antes de sua citação, ocorrida em 31/1/2020, peça 56. Considerando que a ilegitimidade passiva (art. 337, XI, do Código de Processo Civil), por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida em qualquer fase processual. Considerando que se pode exercer o benefício da solidariedade passiva ao credor para dar continuidade ao processo com relação aos demais responsáveis arrolados nos autos, nos termos da jurisprudência do Tribunal ( Acórdão 3320/2015-TCU-Plenário , 12.554/2023-1a Câmara e 1.045/2024-Plenário). Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU (peças 213-215). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 174 e 175 do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) declarar, ex officio , a nulidade da citação da Fundação Educacional Universidade Eletrônica do Brasil (extinta e liquidada), bem como dos atos dela decorrentes, anulando-se, por conseguinte, o julgamento pela irregularidade das suas contas e a condenação ao ressarcimento de débito solidário, de modo a tornar insubsistente, em relação à Fundação Educacional Universidade Eletrônica do Brasil, o item 9.4 do Acórdão 8214/2021-TCU-Segunda Câmara ; e b) comunicar esta decisão à Universidade Federal do Paraná e à Procuradoria da República no Estado do Paraná. 1. Processo TC- Processo 023.081/2017-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 009.396/2013-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Carlos Augusto Moreira Junior (XXX.164.169-XX); Fundação Educacional Universidade Eletrônica do Brasil (04.166.624/0001-34); Ivo Brand (XXX.390.469-XX); Paulo Afonso Bracarense Costa (XXX.419.949-XX); Pedro José Steiner Neto (XXX.879.709-XX); Roberto Frederico Merhy (XXX.694.279-XX). 1.3. Unidades Jurisdicionadas: Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Cultura (Funpar); Universidade Federal do Paraná (UFPR). 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: Andrey Vargas do Nascimento (16.315-E/OAB-DF), entre outros, representando Pedro José Steiner Neto, Carlos Augusto Moreira Junior, Paulo Afonso Bracarense Costa; Ciro Alexandre Cosmoski Campagnoli (26.051/OAB-PR), representando Roberto Frederico Merhy. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.